Tribunal: TJDFT
Processo: 0031962-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2° DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
3 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter protelatório do recurso de Embargos de Declaração interposto, que visou tão somente a retardar o trâmite do Feito e a demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada por esta Turma Cível, ao remoer tese já suficientemente examinada e fundamentadamente rechaçada pelo Colegiado; ao suscitar vícios sabidamente inexistentes, por meio de argumentação totalmente desprovida do mais raso amparo legal.
Embargos de Declaração rejeitados.